Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DO MPDFT DE VÍCIOS NO JULGADO (OMISSÕES). IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.